Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005035-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDES GARCIA RODOVALHO - CPF: 023.838.931-61 (PACIENTE), Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nobres-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), DANIELE QUERINO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 018.796.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA - CPF: 065.385.671-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SERZIRLEY MENDES DA CUNHA - CPF: 790.249.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY DE JESUS VASCONCELOS - CPF: 043.852.061-04 (VÍTIMA), YORANN PARZIANELLO RONDON - CPF: 056.819.311-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDES GARCIA RODOVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO TENTADO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – DEMORA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da demora na apresentação de resposta à acusação e dificuldades na citação de acusados que estão em liberdade, impedindo o prosseguimento normal feito. Além da pluralidade de réus, 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, e sendo designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, não resta configurado o alegado excesso de prazo.

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005035-72.2022.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDES GARCIA RODOVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
FERNANDES GARCIA RODOVALHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 9.7.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e roubo majorado tentado.

Aduz que apesar da custódia cautelar se estender por oito meses, não foi concluída a instrução processual, em evidente excesso de prazo, para o qual a defesa não teria concorrido.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, tendo em vista os poucos documentos juntados aos autos. (id. 122276479)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 128007174.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, bem como pela extensão ao demais corréus, conforme ID. 128109159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDES GARCIA RODOVALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a impetrante o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregada desde o dia
9.7.2021.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra DANIELE QUERINO ALVES DE OLIVEIRA, ELIAS DA SILVA, FERNANDES GARCIA RODOVALHO (PACIENTE) e SERZIRLEY MENDES DA CUNHA, em virtude da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155, §4o, inciso IV e art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente, o Juízo
a quo
consignou:

“(...) o converter o auto de prisão em flagrante em preventiva dos acusados ELIAS DA SILVA e FERNANDES GARCIA RODOVALHO, a Magistrada Plantonista justificou ainda que resta suficientemente relatada, ao menos nessa fase de cognição sumária a participação de todos os autuados nas condutas criminosas, tanto que objetos furtados no “retiro” foram encontrados no veículo, assim como três facas, que foram apreendidas, além da arma de fogo em posse de Elias, tratando de concursos de crimes contra o patrimônio, sendo um deles praticado com grave ameaça, com uso de arma de fogo; que os agentes simplesmente foram a fazenda das vítimas e subtraíram do alojamento dos funcionários aparelho televisor, caixa de ferramentas e receptor de sinal de parabólica; em seguida foram armados a sede da propriedade e, em posse de arma de fogo, anunciaram o assalto; que em seguida passaram a procurar por objetos de valor, ressaltando o modus operandi empregado pelos agentes; que estavam em quatro a bordo de um veículo; que havia três armas brancas, associado ao fato de se tratar de ação desenvolvida em zona rural, onde a vigilância e a repressão policial se mostram diminuídas, evidencia a gravidade concreta da conduta.

Ressaltou ainda que segundo as vítimas os dois acusados estiveram na fazenda dias antes, oportunidade em que teriam subtraído outros objetos, evidenciando assim o risco de reiteração delitiva; ainda, que o representado Fernandes teria ameaçado uma das vítimas, dizendo que não ficaria preso muito tempo e que voltaria ao local, o que demonstra que a colocação dos autuados em liberdade causaria intenso temor as vítimas; que o acusado Fernandes Garcia Rodovalho foi preso em flagrante em 29/5/2021 (autos 1001981-68.2021.811.0086), pelo crime de furto, em Nova Mutum, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória com cautelares alternativas a prisão;
que menos de dois meses depois já teria voltado a delinquir, o que, mais uma vez, aponta para a necessidade de sua prisão como forma de evitar a reiteração criminosa.

Isso posto, considerando que não houve mudança fática significativa após a decisão que decretou sua prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de ELIAS DA SILVA e FERNANDES GARCIA RODOVALHO por ainda presentes os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP. (...)”.

Consoante informações, a prisão do paciente ocorreu em
09/07/2021
, sendo a denúncia oferecida no dia 20 de julho de 2021.

O recebimento da denúncia se deu em
10 de novembro de 2021
.

Devidamente citados, os acusados apresentaram respostas à acusação, tendo FERNANDES GARCIA RODOVALHO (PACIENTE) apresentado em 06.12.2021; a acusada DANIELE QUERINO ALVES DE OLIVEIRA em 13.12.2021; o acusado ELIAS DA SILVA na data de 20.12.2021 e, a
acusada SERZILEY MENDES DA CUNHA no dia 10.03.2022.

No dia 04 de abril de 2022, o juiz que antecedeu a atual magistrada designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 2022 a qual foi cancelada em razão das novas designações de magistrados para jurisdicionar, exclusivamente nas Comarcas de Nobres/MT e Rosário Oeste/MT a partir de 12.05.2022 (PORTARIA TJMT/PRES N. 480/2022).

Em consulta aos autos na origem consta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22/06/2022.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, apesar do transcurso de lapso temporal significativo, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da demora na apresentação de resposta à acusação e dificuldades na citação de acusados que estão em liberdade, o que ocorreu somente em
10/03/2022
.

Assim, a ausência de apresentação de resposta à acusação pela defesa da corré, impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia por parte do Judiciário. Além do mais, denota-se que há pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, além da gravidade dos fatos imputados ao paciente, autorizam a manutenção de sua segregação cautelar.

Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento. Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo
, que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
, com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022